Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO CONSUMADO. PEDIDO DE VISTA DA AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEFERIDO ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. HIGIDEZ DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA APÓS O CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O impetrante postulou, com fundamento no Enunciado vinculante n.o 14 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que lhe fosse franqueado acesso integral aos autos da ação cautelar de busca e apreensão n.o 0701212-94.2024.8.07.0004. Ao prestar informações complementares, contudo, a autoridade impetrada ressaltou que, em 19/02/2024, foi franqueado à Defesa do paciente acesso integral aos referidos autos. Dessa feita, quanto ao pedido de acesso aos autos da medida cautelar probatória, constata-se a perda superveniente do interesse de agir.
2. Não há falar em ausência de fundamentação capaz de ensejar ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e apta a ensejar a declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nem da que a manteve, nos termos do artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal.
3. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva, e para a garantia da aplicação da lei penal, porque o paciente estava foragido até o cumprimento do mandado de prisão.
4. As circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois o paciente é acusado de ter matado a sua ex-companheira com 06 (seis) disparos de arma de fogo efetuados com uma pistola 9mm, pois não aceitava o fim do relacionamento amoroso. Em tese, o crime foi praticado em via pública, nas imediações do salão de beleza em que a vítima trabalhava, em plena luz do dia, mediante recurso que dificultou a sua defesa, e, ainda, presenciado pela sua filha, a qual possuía 06 (seis) anos de idade à época.
5. Além da gravidade concreta da conduta, a prisão do paciente também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal diante da informação de que o paciente se evadiu do local dos fatos após o crime e só foi encontrado dias depois, após intensas diligências policiais, abrigado na casa de um parente.
6. O paciente ostenta condenações definitivas pela prática de posse ou porte de arma com sinal de identificação suprimido e lesão corporal, ameaça e desobediência em contexto de violência doméstica. Dessa forma, as circunstâncias do fato e os elementos da vida pregressa do paciente evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na sua vida, mas indicam que ele reitera na prática criminosa.
7. O exame da contemporaneidade das razões que justificam o decreto da prisão preventiva deve ser realizado com base nas circunstâncias existentes na data da decisão que determinou a constrição cautelar, a qual somente será revogada se houver a alteração dos seus fundamentos, o que não ocorre in casu.
8. Demonstrada a necessidade e a adequação da medida extrema para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, evidencia-se a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto se mostram ineficazes aos referidos fins.
9. Prejudicado o pedido de acesso aos autos da medida cautelar probatória, em razão da perda superveniente do objeto. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.